Tribunal: TJSP
Processo: 1011561-48.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Negativação relativa a contrato de cartão de crédito – Cobrança indevida – CDC – Inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor) – Cabimento – Ausência de controvérsia relativa à irregularidade das operações de compra contestadas pela autora – Reconhecimento – Instituição financeira ré que

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Negativação relativa a contrato de cartão de crédito – Cobrança indevida – CDC – Inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor) – Cabimento – Ausência de controvérsia relativa à irregularidade das operações de compra contestadas pela autora – Reconhecimento – Instituição financeira ré que estornou os valores impugnados, em decorrência de procedimento, denominado "chargeback" (cancelamento de compra em virtude do não reconhecimento da transação pelo titular do cartão de crédito) – Inexigibilidade do débito – Reconhecimento – Pretensão indenizatória (danos morais) – Prova de conduta regular pela instituição financeira – Ônus do qual o réu não se desincumbiu (artigo 373, II do CPC) – Manutenção ilegal e irregular do nome da autora perante a base de dados de órgãos de proteção ao crédito, mesmo após as providências administrativas que resultaram em reconhecimento da ilicitude da operação contestada, e estorno dos valores – Exclusão da inscrição desabonadora que somente ocorreu em virtude de determinação judicial em caráter liminar – Incidência dos artigos 2o e 17 do CDC – Risco da atividade a ser suportado pela instituição financeira – Responsabilidade objetiva do banco, com fulcro no risco da atividade (CDC, artigo 14) – Inteligência da Súmula 479/STJ – Dano moral configurado – Indenização devida – 'Quantum' indenizatório – Redução – Possibilidade – Arbitramento em patamar adequado – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Regra de equilíbrio – Extensão e consequência da injustiça – Correção do valor – Não aplicação da Súmula 54/STJ – Incidência dos juros de mora a partir do arbitramento – Artigo 407 do Código Civil – Aplicação da Súmula 326 do STJ – Sentença reformada em parte, sem alteração quanto ao resultado da ação – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso provido em parte.